Tribunal: STF
Processo: ARE 1428683
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103. LEI 13.954/2019. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Goiás contra sentença que julgou procedente o pedido inicial referente ao pagamento de abono permanência no período compreendido entre a apresentação do pedido administrativo de aposentadoria e a sua concessão respectiva (12/2020 a 08/20210). 
    2. O ente estatal alegou, em suas razões recursais, a ausência de amparo legal para recebimento do abono de permanência, vez que o autor implementou os requisitos após a entrada em vigor da lei 13.954/19, a qual não tem previsão de pagamento do abono de permanência para militares estaduais, tornando, a seu ver, inexistente o direito pleiteado. 
    3. Na inicial o autor, ora recorrido, alegou ser policial militar da reserva, tendo ingressado com pedido administrativo de aposentadoria em 17/12/2020, somente concedida em24/09/2021 . Pleiteou, então, o recebimento do abono de permanência referente ao período compreendido entre a data do pedido de aposentadoria e sua concessão. 
    4. Como se sabe, o abono permanência é uma espécie de incentivo ou estímulo pecuniário para que servidores públicos efetivos continuem trabalhando, mesmo que já tenham preenchido a totalidade dos requisitos para a aposentação requeridos pela legislação de regência.
    5. Até o advento da EC 103, o § 19 do art. 40 possuía a seguinte redação: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 
    6. Com a alteração advinda da EC 103, passou a prever: § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 
    7. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. (STF - ARE nº825.334; Relator: Ministro Roberto Barroso; DJe em 10/06/2016). Nessa senda, tem-se que o requerimento administrativo não constitui requisito para a aquisição do benefício em comento, vez que o direito ao recebimento do abono de permanência é adquirido pelo servidor pelo simples fato de preencher os requisitos constitucionais para a aposentadoria e a sua permanência em atividade. Isso porque o § 19 do artigo 40 da Constituição Federal não traz nenhuma exigência acerca da necessidade de deferimento de requerimento feito à Administração para a concessão do benefício; 
    8. Feita esta digressão inicial quanto ao instituto em tela, vê-se que o Estado de Goiás sustenta que a norma infraconstitucional que estaria a reger os militares do estado seria a Lei 13.954/2019. Esta lei federal, em seu art. 25, alterara o Decreto-Lei 667/1969, dispondo: Art. 24. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal. […] Art. 24-A - […] IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo. […] Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei. 
    9. Como se vê, tanto a Constituição Federal como a Lei 13.954/2019, reservam à lei local a regulamentação da matéria pertinente à inatividade do militar, de modo que não aproveita ao recorrente a alegação de que o direito ao recebimento do abono de permanência deixara de existir a partir do advento da Lei 13.954 posto que inexiste legislação estadual a disciplinar a matéria. 
    10. Ora, conforme já apontado, o abono de permanência é devido aos servidores que, a despeito de estarem aptos a se aposentar, continuam em serviço até a data da aposentadoria, o que, incontestavelmente, também tem o objetivo de promover maior economia ao Estado, que consegue postergar a despesa dupla de pagar proventos ao recém aposentado e àquele que o substituirá, o que demonstra o seu nítido caráter de incentivo. 
    11. Deste modo, vê-se que o instituto deve ser analisado à luz dos fins a que se destina, não havendo o que se distinguir se o servidor deixa de se aposentar por opção própria ou se está a aguardar que seu pedido seja deferido, até mesmo porque, na prática, o Estado continua a valer-se de seus esforços e obter as vantagens que já apontamos. 
    12. O TJ-GO já se pronunciou quanto a esta questão, consoante MS 341477-79, rel. Dr. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS PROVENTOS DA IMPETRANTE DO ABONO DE PERMANÊNCIA EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. A ordem de suspensão do pagamento do abono de permanência à servidora que protocolizou pleito administrativo de aposentadoria configura afronta ao direito líquido e certo, ensejando a proteção mandamental, uma vez que, mesmo durante o período de tramitação deste requerimento, a impetrante encontra-se em plena atividade. Deve ser considerado, como termo final do direito à percepção dessa verba, o ato de aposentadoria, seja ela compulsória ou voluntária, e somente a partir da publicação é que o pagamento poderá ser suspenso. 
    13. As Turmas Recursais Goianas também se alinham a referido entendimento, o que pode ser visto, por exemplo, no RI n ° 5226771-92.2022.8.09.005 (1ª Turma Recursal - Rel. Wild Afonso Ogawa). 
    14. Sendo assim, não há o que se falar em reforma da sentença que reconheceu o direito ao recebimento do abono a partir do momento em que os requisitos para aposentadoria foram atendidos. 
    15. Na medida do exposto, conheço do recurso interposto, negando-lhe provimento para manter a sentença nos exatos moldes em que proferida. 16. Condeno o recorrente em honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.200,00 reais. Sem custas por ser ente público.
    2. A parte recorrente alega violação ao art. 24, § 4º, da Constituição Federal.
    3. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso interposto.
          Publique-se.
          Brasília, 10 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.